Tribunal: STM
Processo: 7000610-21.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000610-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI
ADVOGADO: WANDER MOREIRA (OAB: RJ105368)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 69, paragrafo único, inciso I, do RISTM, o Senhor Ministro
Presidente, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, proferiu voto para conhecer
parcialmente dos Embargos, pois somente houve divergência em relação ao
intervalo de 60 (sessenta) dias para o agravante da continuidade dos crimes de
difamação e, na parte conhecida, acolhia totalmente os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, readequar a pena aplicada ao 3º Sgt Ex
DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de detenção, como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, II e IV, CPM,
na forma do artigo 71 do CP comum, mantendo, porém, os demais termos da
Sentença condenatória, inclusive, a pena acessória de exclusão da Forças
Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanhado pelos Ministros CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZAREH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA rejeitavam os Embargos defensivos, para manter na
íntegra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000610-21.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI, 3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WANDER MOREIRA, OAB/RJ105368.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO
DA FRAÇÃO APLICADA PARA AUMENTAR A PENA DOS CRIMES CONTINUADOS DE
DIFAMAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA.
1. Na forma do § 1º do art. 124 do RISTM, os Embargos Infringentes somente serão
admitidos quanto à parte divergente do Acordão embargado. Assim, como a divergência
restringiu ao intervalo de 60 (sessenta) dias para o agravamento da continuidade dos
crimes de difamação, não é cabível a correção da interpretação dada ao instituto da
continuidade delitiva na Sentença.
2. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, por ter sido
constatada a presença de apenas um bloco de mensagens com 10 (dez) declarações
difamatórias, a fração de 2/3 (dois terços) é mais adequada para o agravamento da pena
dos crimes de difamação praticados em continuidade delitiva, o que enseja a
readequação da pena unificada, conforme tese defendida pela corrente minoritária em
sede de Apelação.
Embargos Infringentes conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, acolhidos
totalmente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, consoante disposto no art. 69, parágrafo único, inciso I,
do RISTM, o Ministro Presidente Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS proferiu voto para conhecer
parcialmente dos Embargos, pois somente houve divergência em relação ao intervalo de 60 (sessenta)
dias para a agravante da continuidade dos crimes de difamação e, na parte conhecida, acolher
totalmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão lavrado
nos autos da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000 e readequar a pena aplicada ao 3º Sgt Ex DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso
nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, II e IV, todos CPM, na forma do artigo 71 do CP comum, mantendo,
porém, os demais termos da Sentença condenatória, inclusive, a pena acessória de exclusão da Forças
Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa do 3º Sargento do Exército DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI contra o Acórdão desta Corte, de 5 de agosto de 2021, proferido nos autos da
Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, que manteve a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de fevereiro de 2021,
que o condenou, como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal
Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal comum, à pena final de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4
(quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda, a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento, este Tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar
suscitada pela Defesa, de gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal. No mérito, por
unanimidade, conheceu do Apelo defensivo e, por maioria, negou-lhe provimento, para manter a
Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Revisor Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (evento 23 - Apelação nº 7000306-
22.2021.7.00.0000).
Acompanharam o voto do Ministro Revisor os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL e Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
além deste Relator.
A Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conhecia e dava parcial
provimento ao Apelo Defensivo para, mantendo a condenação do 3º Sgt Ex DIOGO JOSÉ DE ANDRADE
ACIOLI, como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, na
forma do art. 71 do Código Penal comum, readequar o apenamento para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de detenção, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda,
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
O Acórdão embargado, publicado no DJe nº 149/2021, de 24 de agosto de 2021, restou assim ementado
(eventos 29 e 31 - Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000):
" EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMNAR DE GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ART. 712 DO CPPM.
DECISÃO UNÂNIME. PLURALIDADE DE IMPUTAÇÕES CALUNIOSAS E DIFAMATÓRIAS
CONTRA SUPERIORES E DEMAIS MILITARES. MENSAGENS ELETRÔNICAS. OFENSAS
DESMENTIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO. OFENSA CONTRA SUPERIOR. MEIO FACILITADOR
DA SUA DIVULGAÇÃO (ART. 214, INCISOS II E IV, CPM). CRIMES CONTINUADOS.
EXASPERAÇÃO EM GRAU ELEVADO. MULTIPLICIDADE DE OFENSAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Não se conhece de pedido preliminar, apresentado pela Defesa, de gratuidade de justiça,
em face do contido no art. 712 do CPPM, o qual, explicitamente, prevê a isenção de
custas e emolumentos no âmbito desta Justiça Especializada. Decisão unânime.
Delitos sobejamente demonstrados nos autos, sem maiores indagações quanto à autoria
e à materialidade.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
Incorre no crime de calúnia, tipificado no art. 214 do CPM, o graduado que imputa
falsamente a seu superior, Diretor de Obras de Cooperação (DOC) no âmbito do 2º
Batalhão Ferroviário, desvios indevidos de insumos (areia e brita), além de fraudes em
licitação, por meio de mensagens eletrônicas (e-mail) encaminhadas para diversos
destinatários.
Igualmente, comete a mesma infração o graduado que imputa falsamente a seus
companheiros o uso de substância entorpecente no interior do quartel, bem como a
venda de drogas no respectivo município.
Por fim, considera-se difamatória a imputação de relações homoafetivas mantidas,
extramuros, entre superior e colega de caserna, sabidamente inexistentes.
Penas fixadas no mínimo legal, com a incidência das majorantes previstas nos incisos II e
IV do art. 218 do CPM. A fração de aumento da causa exasperadora atende ao princípio
da proporcionalidade em face da pluralidade de acintes perpetrados pelo acusado contra
seus superiores e pares na OM onde servia.
Por essa razão, justifica-se a manutenção na proporção de 2/3 (dois terços), em
conformidade com precedentes do Superior Tribunal Militar. Desprovido o apelo
defensivo. Decisão majoritária." (Original com grifo.)
Intimada em 25 de agosto de 2021, a Defesa opôs, em 30 de agosto de 2021, tempestivamente, os
presentes Embargos Infringentes (eventos 33 e 36 - Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma do Acordão, para que seja dada interpretação correta ao
instituto da continuidade delitiva. Alegou, para esse fim, que, na forma do art. 71 do CP comum, como os
crimes praticados pelo Embargante são da mesma espécie, deveria ter sido aplicada a pena de um só dos
crimes, considerando, porém, para aplicação da continuidade delitiva, o limite temporal máximo de 30
(trinta) dias entre as condutas, e não de 60 (sessenta) dias, conforme foi adotado pelo Conselho a quo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhido esse o entendimento, requer a prevalência do voto minoritário,
com a readequação da pena para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, nos termos
do voto vencido proferido pela Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pela Decisão de 7 de setembro de 2021, admiti os presentes Embargos Infringentes por estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso (evento 5 do e-Proc STM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, concordando com o posicionamento da corrente majoritária, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do presente Recurso, para manter inalterado o Acórdão embargado
(evento 9 do e-Proc STM).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do 3º Sargento do Exército DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI contra o Acórdão desta Corte, de 5 de agosto de 2021, proferido nos autos da
Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, que manteve a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de fevereiro de 2021,
que o condenou, como incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal
Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal comum, à pena final de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4
(quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
apelar em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe aplicada, ainda, a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Na oportunidade do julgamento, este Tribunal Castrense, por unanimidade, não conheceu da preliminar
suscitada pela Defesa, de gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal. No mérito, por
unanimidade, conheceu do Apelo Defensivo e, por maioria, negou provimento, para manter irretocável a
Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (evento 23 - Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma do Acordão, para que seja dada interpretação correta ao
instituto da continuidade delitiva. Alegou, para esse fim, que, na forma do art. 71 do CP comum, como os
crimes praticados pelo Embargante são da mesma espécie, deveria ter sido aplicada a pena de um só dos
crimes, observando, porém, para reconhecimento da continuidade delitiva, o limite temporal máximo de
30 (trinta) dias entre as condutas e não de 60 (sessenta) dias, conforme foi adotado pelo Conselho a quo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhido esse o entendimento, requer a prevalência do voto minoritário,
com a readequação da pena para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, nos termos
do Voto Vencido da lavra da Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo que consta nos autos, após a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu, por maioria de votos, condenar o Réu à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de
detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, II e IV, todos do CPM, na
forma do artigo 71 do CP comum, por ter enviado, à época em que servia no 2º Batalhão Ferroviário (2º
BFv), localizado em Araguari/MG, entre os dias 12 de janeiro e 7 de novembro do ano de 2016, da sua
conta de e-mail p.passos.brabo@gmail.com para contas de e-mail funcional do Exército Brasileiro, bem
como para contas de e-mails de uso particular e de veículos de imprensa, 15 (quinze) mensagens
eletrônicas com termos caluniosos e difamatórios relativos a diversos militares, inclusive superiores
hierárquicos, e de um servidor civil.
O dispositivo da Sentença condenatória restou assim redigido:
"Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, julga procedente a denúncia para CONDENAR o 3º SGT DIOGO JOSÉ DE
ANDRADE ACIOLI, como incurso nos artigos 214 e 215, c/c art. 218, II e IV do Código
Penal Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal, sendo fixada a pena, por maioria de
votos, da forma que segue:
I - Delitos de calúnia
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não se vislumbram
circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em seu mínimo
legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 06 (seis) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico há uma causa especial de aumento de pena, a
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. Como já esclarecido, em nem todas as
condutas a vítima era superior (deixando de incidir o inciso II). Todavia, para a dosimetria,
isso é irrelevante, segundo o inteiro teor do acórdão do Superior Tribunal Militar na
Apelação nº 0000112-31.2015.7.04.0004, julgada em 6/2/2018 (sem grifos no original):
"(...) Praticado crime contra a honra em uma ou mais das formas elencadas nos
incisos de I a IV do art. 218 do nosso Código, impõe-se a exacerbação da
pena em fração única, fixa: um terço. Situação diferente ocorreria no caso,
por exemplo, do roubo qualificado previsto no § 2º do art. 242 do CPM, em que
o legislador estabelece um intervalo de frações - um terço até a metade."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
Logo, em todos os delitos praticados (incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM),
cabe a majorante em 1/3 (um terço), resultando para cada um dos delitos de calúnia a
pena de 08 (oito) meses de detenção.
II - Delitos de difamação
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, não se vislumbram
circunstâncias que militem em desfavor do acusado. Logo, são fixadas em seu mínimo
legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes. Logo, serão
mantidas em 03 (três) meses de detenção.
Na última etapa do critério trifásico, há uma causa especial de aumento de pena, a
prevista no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. Como já esclarecido, em algumas das
condutas a vítima não era superior (deixando de incidir o inciso II). Todavia, para a
dosimetria, isso é irrelevante, conforma outrora demonstrado (item anterior). Logo, em
todos os delitos praticados (incluindo ou não o inciso II do artigo 218 do CPM), cabe a
majorante em 1/3 (um terço), resultando para cada um dos delitos de difamação a pena
de 04 (quatro) meses de detenção.
III - Pena unificada
3.1 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de calúnia
Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 11 (onze) houve declarações caluniosas: 02
(duas) na mensagem de 28/01/2016, 02 (duas) na mensagem de 02/02/2016, 05 (cinco)
na mensagem de 22/02/2016, 03 (três) na mensagem de 12/04/2016, 42 (quarenta e
duas) na mensagem de 18/05/2016, 42 (quarenta e duas) na mensagem de 15/06/2016,
42 (quarenta e duas) na mensagem de 16/06/2016, 67 (sessenta e sete) na mensagem
de 25/08/2016, 88 (oitenta e oito) na mensagens de 14/09/2016, 05 (cinco) na mensagem
de 21/09/2016, e 83 (oitenta e três) na mensagem de 07/11/2016.
Sobre o instituto do crime continuado, a jurisprudência do STM informa que (Apelação nº
7000579- 35.2020.7.00.0000, julgada em 03/12/2020, sem grifos no original):
EMENTA: (...) 2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas
imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma
espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e
maneira de execução, todas revelando que o delito subsequente é continuação
do primeiro. 3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o
segundo delito será considerado como continuidade do primeiro
quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 4. A
jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista
no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto
(1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações;
um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete)
ou mais infrações (...) Decisão unânime.
No presente caso concreto, ouso divergir em parte do entendimento supracitado, pois, se
restar mantido o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as condutas, a pena a ser
aplicada ao acusado será desproporcional ao desvalor ocasionado, frustrando-se o intuito
do instituto do crime continuado. Por isso, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
28/01/2016, 02/02/2016 e 22/02/2016, 12/04/2016, 18/05/2016, 15/06/2016 e 16/06/2016
(com 138 delitos de calúnia) e 2) 25/08/2016, 14/09/2016, 21/09/2016 e 07/11/2016
(contendo 169 com de calúnia). Para cada bloco, cabe a maior das frações de aumento
(2/3), restando a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para
cada dos 02 (dois) delitos continuados de calúnia.
3.2 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de difamação
Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 03 (três) houve declarações difamatórias: 03
(três) na mensagem de 25/08/2016, 04 (quatro) na mensagem de 14/09/2016, e 03 (três)
na mensagem de 07/11/2016. Novamente, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias entre cada crime para fins de continuidade delitiva.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
25/08/2016 e 14/09/2016 (com 07 delitos de difamação) e 2) 07/11/2016 (contendo 03
delitos de difamação). Atendendo à jurisprudência do STM, para o primeiro bloco, cabe a
maior das frações de aumento (2/3), restando a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de detenção. Para o segundo crime continuado de difamação, a fração é a de 1/5,
resultando a pena de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
3.3 Unificação das penas de calúnia e de difamação
Na unificação da pena, aplica-se o artigo 79 do CPM:
"Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade
devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a
soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas
com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58."
As penas aplicadas são da mesma espécie (todas são penas de detenção). Assim, a pena
unificada será o somatório de todas (1 ano, 1 mês e 10 dias + 1 ano, 1 mês e 10 dias +
06 meses e 20 dias + 04 meses e 24 dias), totalizando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e
04 (quatro) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, consoante prevê a
alínea c, do §2º, do art. 33, do Código Penal, utilizada em analogia ante a lacuna existente
no Estatuto Repressivo Castrense.
Como o quantitativo fixado é superior a 02 (dois) anos, resta negado o benefício da
suspensão condicional da pena (artigo 84, CPM) e aplicada a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas (artigo 102, CPM).
Por preencher os requisitos previstos no art. 527 do CPPM, poderá apelar em liberdade,
caso deseje recorrer. (Original com grifos.)
Como cediço, a espécie recursal em comento visa a análise, tão somente, da matéria divergente entre o
Acórdão e o Voto Vencido, não se podendo rediscutir ou inovar em qualquer outra questão dos autos.
Assim, com relação à alegação defensiva de que não foi dada interpretação correta ao instituto da
continuidade delitiva, entendo que, além de essa questão não ter sido objeto da divergência entre o
Acordão e o Voto Vencido, ou seja, sequer poderia ser rediscutida em Embargos Infringentes, ao contrário
do que foi dito pela Defesa, a aplicação da pena de um só dos crimes praticados em continuidade
delitiva, em qualquer dos casos, está condicionada ao aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
previsto na parte final do art. 71 do CP comum. Cumpre destacar, ainda, que, caso o Conselho a quo
tivesse deixado de considerar o limite temporal de 60 (sessenta) dias para o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos, a pena do Embargante seria muito maior do que a fixada Sentença,
pois ocorreria o cúmulo material das penas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
Relativamente às justificativas para aplicar o limite temporal de 60 (sessenta) dias para o
reconhecimento da continuidade delitiva no caso sub examine, transcrevo, a seguir, o trecho do Voto
Vencido da Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in litteris:
"Sobreleva notar ter o Decisum primevo, pautando-se em razões de política criminal,
reconhecido o intervalo de sessenta dias entre as condutas delitivas para fins de
configuração do crime continuado, com o escopo de possibilitar a aplicação proporcional
das penas e a sua melhor individualização, evitando a adoção de penas desproporcionais
e injustas. Veja-se:
'(...) No presente caso concreto, ouso divergir em parte do entendimento
supracitado, pois, se restar mantido o intervalo máximo de 30 (trinta) dias
entre as condutas, a pena a ser aplicada ao acusado será desproporcional ao
desvalor ocasionado, frustrando-se o intuito do instituto do crime continuado.
Por isso, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta) dias'.
É bem verdade que a tendência jurisprudencial tem adotado, para fins de
reconhecimento do crime continuado, o interregno temporal de trinta dias entre as
práticas delitivas. A despeito disso, tal parâmetro não é absoluto e nada impede que o
Juízo a quo, diante das particularidades do caso in concreto, mitigue o lapso de trinta dias
para o reconhecimento de delitos praticados em semelhantes condições de tempo, lugar
e modo de execução, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da
individualização da pena."
Desse modo, não conheço do pedido de correção da interpretação do instituto da continuidade delitiva,
primeiro porque as questões ora levantadas pela Defesa não estão na parte divergente do Acordão
embargado, segundo porque, caso fossem aplicadas, agravariam a atual situação do Embargante.
Portanto, atenho-me à análise da tese descrita no Voto Vencido, que visa alterar a fração de 1/5 (um
quinto) aplicada na Sentença para aumentar a pena de 1 (um) dos 3 (três) crimes continuados de
difamação praticados na mensagem com declarações difamatórias do segundo bloco, enviada em 7 de
novembro de 2016, em razão de não ter transcorrido um período superior a 60 (sessenta) dias entre a
última mensagem com declarações difamatórias do primeiro bloco, enviada em 14 de setembro de 2016,
e aquela (do segundo bloco, enviada em 7 de novembro de 2016), sendo este o delimitador desta espécie
recursal, in verbis:
"3.2 Aplicação do instituto do crime continuado aos delitos de difamação
Das 15 (quinze) mensagens eletrônicas, em 03 (três) houve declarações difamatórias: 03
(três) na mensagem de 25/08/2016, 04 (quatro) na mensagem de 14/09/2016, e 03 (três)
na mensagem de 07/11/2016. Novamente, adotarei o intervalo máximo de 60 (sessenta)
dias entre cada crime para fins de continuidade delitiva.
Assim, observo 02 (dois) blocos de crimes continuados, contendo as mensagens: 1)
25/08/2016 e 14/09/2016 (com 07 delitos de difamação) e 2) 07/11/2016 (contendo 03
delitos de difamação). Atendendo à jurisprudência do STM, para o primeiro bloco, cabe a
maior das frações de aumento (2/3), restando a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de detenção. Para o segundo crime continuado de difamação, a fração é a de 1/5,
resultando a pena de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção." (Original
com grifos.)
Alerto que, com relação aos crimes continuados de calúnia, analisados na Sentença a quo em 2 (dois)
blocos de mensagens, não há qualquer divergência entre o Voto Vencido e o Acórdão ora embargado.
Assim, os crimes continuados de calúnia, que foram apenados em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção para cada um dos 2 (dois) blocos de mensagens, totalizando 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de detenção, não integram a divergência, motivo pelo qual não serão aqui analisados.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
Para melhor delimitação da matéria a ser analisada nos presentes Embargos, reproduzo, a seguir, os
fundamentos utilizados no Voto Vencido, que readequou a pena do Embargante para 2 (dois) anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, in verbis:
"(...)
Sob outro viés, muito embora tenha sido reconhecido que os crimes continuados de
difamação ocorreram em dois blocos distintos, sendo o primeiro englobando os dias
25/8/2016 (três delitos) e 14/9/2016 (quatro delitos), e o segundo o dia 7/11/2016 (três
delitos), há de se decotar a errônea incidência do aumento de pena estipulado
na fração de 1/5 (um quinto) quanto a este último bloco, uma vez que não
decorreu o intervalo de sessenta dias, reconhecido pelo Conselho de Justiça,
entre os dias 14/9/2016 e 7/11/2016.
Tendo sido fixadas as penas dos crimes continuados de difamação em 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção e em 4 (quatro) meses e 24 vinte e quatro) dias de detenção, e
agora reconhecendo-se a presença de apenas um bloco de crimes praticados
em continuidade delitiva, deve ser automaticamente mantida apenas a fração
de 2/3 (dois terços), alcançando-se o apenamento de 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de detenção.
Destarte, mantido os demais termos do Decisum, votei pela readequação das penas
unificadas de calúnia e de difamação, portanto, em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de detenção, sendo 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para
cada um dos 2 (dois) blocos de delitos continuados de calúnia; e 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção para os delitos continuados de difamação." (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, a discussão restringiu-se à inconformidade quanto à separação das mensagens com
declarações difamatórias em dois blocos distintos, porque, apesar de o Conselho a quo, por razão de
política criminal, ter adotado o intervalo máximo de 60 (sessenta) dias entre as condutas para o
reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sem ter transcorrido período superior, deixou de
reconhecer essa regra para os crimes continuados de difamação praticados entre a última mensagem
com declarações difamatórias do primeiro bloco, enviada em 14 de setembro de 2016, e a mensagem
com declarações difamatórias do segundo bloco, enviada em 7 de novembro de 2016, aplicando, por
consequência, a fração de 1/5 (um quinto) para aumentar a pena de 1 (um) dos 3 (três) crimes
continuados de difamação praticados na mensagem com declarações difamatórias do segundo bloco,
enviada em 7 de novembro de 2016.
Assim, em conformidade com os acertados fundamentos apresentados no Voto Vencido da Ministra
Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, como, de fato, não transcorreu um período
superior a 60 (sessenta) dias entre as 7 (sete) declarações difamatórias do primeiro bloco, enviadas nos
dias 25 de agosto de 2016 (três infrações) e 14 de setembro de 2016 (quatro infrações), e nem entre a
última mensagem do primeiro bloco (14/9/2016) e a mensagem com 3 (três) declarações difamatórias do
segundo bloco, enviada no dia 7 de novembro de 2016 (três infrações), entendo, também, que deve ser
considerada a presença de apenas um bloco de mensagens com 10 (dez) declarações difamatórias.
Assim, considerando a pena fixada na última fase do critério trifásico de 4 (quatro) meses de detenção,
bem como a orientação jurisprudencial desta Corte[1], ao ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para
agravar a pena de 1 (um) dos 10 (dez) crimes de difamação praticados em continuidade delitiva
(considerados num só bloco), o apenamento do Embargante se consolida em 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de detenção.
Nesse mote, adoto como minhas razões de voto o entendimento da corrente minoritária, para, mantendo
os demais termos da Sentença condenatória, readequar as penas unificadas dos crimes de calúnia e de
difamação em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, tendo em vista que, para cada
um dos 2 (dois) blocos de delitos continuados de calúnia, foi fixada a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182237ecb
10 (dez) dias de detenção - somando, então, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção -
e, conforme foi amplamente explorado nestes autos, para os delitos continuados de difamação, foi
atribuída a pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Reforço que, a despeito de ter concordado com os fundamentos apresentados pela Ministra Relatora Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA para readequar a pena unificada do 3º Sgt Ex DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI, permanece inalterada a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção fixada na Sentença para cada um dos 2 (dois) blocos de mensagens com declarações
caluniosas.
Nesse mote, considerando que a pena relativa ao crime de calúnia totalizou 2 (dois) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de detenção (que não foi sequer analisada nestes Embargos, por não ter sido matéria
divergente), somada à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, relativa à difamação, que
ora fixei, chega-se ao patamar definitivo de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.
Dessa forma, alterando o meu posicionamento firmado quando do julgamento da Apelação nº 7000306-
22.2021.7.00.0000, nos termos do Voto Vencido proferido pela Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, entendo que o Acordão embargado deve ser reformado para readequar a
pena aplicada ao 3º Sgt Ex DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, II e IV, todos
do CPM, na forma do artigo 71 do CP comum, mantendo-se, porém, os demais termos da Sentença
condenatória.
Ante o exposto, conheço parcialmente destes Embargos, pois somente houve divergência em relação ao
intervalo de 60 (dias) para a agravante da continuidade dos crimes de difamação e, na parte conhecida,
acolho totalmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, readequar a pena aplicada ao 3º Sgt Ex
DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como
incurso nos arts. 214 e 215, c/c o art. 218, II e IV, todos do CPM, na forma do artigo 71 do CP comum,
mantendo, porém, os demais termos da Sentença condenatória, inclusive, a pena acessória de exclusão
da Forças Armadas, com fundamento no art. 102 do CPM.

[1]Apelação nº 7000579-35.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 3/12/2020. Data de Publicação: 16/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/02/2022 18:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204b2e62f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000610-21.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WANDER MOREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, em favor do 3º Sgt Ex DIOGO JOSÉ
DE ANDRADE ACIOLI, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, da
Relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, cujo Relator para o Acórdão foi o
Ministro-Revisor Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

Na oportunidade, esta Corte, por maioria, conheceu, parcialmente, dos Embargos, para reformar o Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000 e readequar a pena aplicada ao ora
Embargante para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso nos arts. 214 e
215, c/c o art. 218, II, e IV do CPM, na forma do art. 71 do CP comum, mantendo, todavia, os demais termos
da Sentença condenatória, bem assim a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.

Quando do julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, por divergir
da corrente majoritária, votei vencido, pois não acolhia o mencionado Recurso com o fito de reformar o
Acórdão emanado nos autos da Apelação supracitada, que manteve incólume o édito condenatório proferido
pelo Juízo a quo.

Ora, vale ressaltar que o voto-vencido, no bojo da Apelação, proferido pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, apenas foi dissonante quanto à dosimetria da pena aplicada ao Embargante
quando da Sentença condenatória, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias
de detenção.

Contudo, a Defesa, em seu obstinado intento, buscou no Recurso Infringente rediscutir matéria já
suplantada no julgamento da Apelação nº 7000306-22.2021.7.00.0000, não merecendo, portanto, melhor
sorte.

No que concerne à reforma parcial do Acórdão emanado na Apelação alhures mencionada, alterando o
quantum da pena aplicada, com as escusas devidas, entendo, sobejamente, equivocada.

Nota-se que o Embargante já foi, por razões de política criminal, beneficiado pelo instituto da continuidade
delitiva prevista no art. 71 do CP comum, em que pese se tenha considerado 60 (sessenta) dias para a
aplicação do referido instituto, mesmo contrariando a orientação do STF, que considera o interstício de 30
(trinta) dias, quando o agente pratica condutas nas hipóteses do citado dispositivo legal.

Do contrário, se ocorresse o cúmulo material das condutas perpetradas para os crimes de calúnia e
difamação - como determina o art. 80 do CPM - seguramente a pena aplicada, pela monta de desígnios
praticados pelo Embargante, seria bem superior.

Com o fito de aplicar a pena em um patamar razoável, proporcional e, portanto, bem mais favorável ao
Embargante, o Juízo a quo, assertivamente, considerou os 60 (sessenta) dias de intervalo entre as condutas
criminosas, para fins de adoção da continuidade delitiva, ao invés de aplicar cúmulo material, o que seria
bem mais prejudicial a ele.

Para tanto, o Juízo de Piso aplicou, corretamente, a dosimetria da pena, atendendo-se ao sistema trifásico,
assim como aplicando, como já vergastado, a continuidade delitiva, que é bem mais benéfica para o réu,
não devendo se cogitar a hipótese de readequação da pena.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/02/2022 18:45:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204b2e62f3

Quando do julgamento da Apelação, a eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ao divergir da corrente majoritária, que mantinha a sentença incólume, consignou o seguinte:

"(...) Sob outro viés, muito embora tenha sido reconhecido que os crimes continuados de
difamação ocorreram em dois blocos distintos, sendo o primeiro englobando os dias
25/8/2016 (três delitos) e 14/9/2016 (quatro delitos), e o segundo o dia 7/11/2016 (três
delitos), há de se decotar a errônea incidência do aumento de pena estipulado na fração de
1/5 (um quinto) quanto a este último bloco, uma vez que não decorreu o intervalo de
sessenta dias, reconhecido pelo Conselho de Justiça, entre os dias 14/9/2016 e 7/11/2016.
Tendo sido fixadas as penas dos crimes continuados de difamação em 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção e em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, e
agora reconhecendo-se a presença de apenas um bloco de crimes praticados em
continuidade delitiva, deve ser automaticamente mantida apenas a fração de 2/3
(dois terços), alcançando-se o apenamento de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção (...)".

Assim, nos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, este Tribunal fez prevalecer o citado voto
divergente - quando do julgamento da Apelação - a meu sentir, de forma equivocada e em demasiada
benevolência ao réu, com todas as venias aos que entendem de forma diversa, considerando, sobretudo, a
repugnância da exposição que o acusado em questão submeteu a Força Terrestre e seus colegas de farda,
de forma sorrateira e irresponsável.

No mesmo contexto, foi o entendimento esposado pela PGJM em seu Parecer, ipsis verbis:

"(...) Forçoso concluir, assim, que o embargante já foi duplamente beneficiado no caso,
primeiramente, com a ficção jurídica do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP
comum mais benéfico ao apenado do que o art. 80 do CPM, e, em segundo, o Juízo a quo
entendeu como delitos continuados os praticados em intervalos de tempo de 60 dias, e não
30 dias como viceja a jurisprudência sobre o tema.
Ora, caso não fosse aplicada a regra do crime continuado previsto na legislação penal
comum, bem como o intervalo de tempo entre as condutas criminosas fossem
consideradas até 30 dias, como requerido pela Defesa, por certo, a pena aplicada seria em
patamar superior ao quantum de 3 anos, 2 meses e 4 dias de detenção, fixado no Juízo de
piso e mantida no julgamento da Apelação embargada (...)".

A propósito, repise-se à exaustão, que se fosse aplicado o cúmulo material de crimes ao Embargante - o
que, aliás, seria plenamente possível, pois há previsão na legislação castrense - a pena teria ficado em
patamar, infinitamente, superior à adotada nesse contexto fático.

Todavia, em homenagem à política criminal, adotou-se a aplicação da continuidade delitiva, estendendo-se,
inclusive, para 60 (sessenta) dias o interstício das condutas delitivas, ao invés de 30 (trinta) dias, conforme
jurisprudência do STF, a fim de atender à razoabilidade e à proporcionalidade, quando observado o desvalor
da conduta delitiva.

Por essas razões, votei vencido, visto que conhecia e não acolhia os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para manter, in totum, o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000306-22.2021.7.00.0000, que afiançou a Sentença de primeiro grau, a qual condenou o 3º Sgt Ex DIOGO
JOSÉ DE ANDRADE ACIOLI à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro do Superior Tribunal Militar